Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-62.2023.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003694-62.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVELLYN MORAES CARDENA - CPF: 090.210.091-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (ASSISTENTE), DEMETRIO SOUZA COLUMBIANO - CPF: 054.992.076-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO DESPR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de
04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 487 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante trazia consigo e transportou três tabletes de cocaína, com peso de 3,145Kg, em ônibus, com trajeto Peixoto de Azevedo/MT a Imperatriz/MA, a qual confessou que entregaria a droga a terceira pessoa em Goiânia/GO; e (
ii
) tráfico privilegiado reconhecido na fração de 1/6.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 ou 1/2; e (
ii
) conversão da pena corpórea por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se o caso admite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima ou outra mais favorável; e
(ii)
se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida (3,145Kg de cocaína), inexistindo
bis in idem
na valoração.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por não preencher o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º, c/c 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 903.037/SP e AgRg no HC n. 913.969/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evellyn Moraes Cardena
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1003694-62.2023.8.11.0004, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
487
(quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa (id. 230490811).

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a incidência do tráfico privilegiado na fração máxima ou outra fração adequada, sugerindo 1/2, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais relacionados (id. 230490823).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 230490828).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 240702176).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelante
Evellyn Moraes Cardena
foi denunciada como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Consta dos autos que, na data do dia 11 (onze) de março de 2023, por volta das 10h30min, no Km 12, da rodovia federal BR-070, situado neste município de Barra do Garças/MT, a denunciada EVELLYN MORAES CARDENA, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, com pessoa não identificada, após receber de maneira escusa,
trazia consigo e transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em 3 (três) tabletes de cocaína, com peso aproximado e total de 3,145Kg
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Definitivo de n.º 521.3.10.9035.2023.103776-A01.

De efeito e conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do ônibus da concessionária “
Expresso Satélite Norte Ltda”, de placa QTQ8254 – linha Peixoto de Azevedo/MT x Imperatriz/MA
, ocasião em que passaram a verificar itens obrigatórios do veículo e o transporte de passageiros.

Assim, durante as diligências, abordaram a denunciada, quem trazia consigo as três porções de droga no interior da sua bolsa de mão, sendo certo que, ao ser indagada pelos policiais, Evellyn admitiu que recebeu o produto em Cuiabá/MT e que entregaria a terceira pessoa não determinada quando da sua chegada em Goiânia/GO, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Por fim, ao ser interrogada pela douta autoridade policial, a denunciada confessou os fatos com riquezas de detalhes, inclusive asseverando que realmente recebeu a droga na cidade de Cuiabá/MT e a entregaria em Goiânia/GO, restando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação
(id. 230491740).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-la pela prática delitiva imputada.

Nesta instância, a defesa almeja a incidência do tráfico privilegiado na fração máxima ou outra fração proporcional ao caso, sugerindo-se 1/2, pois a conduta perpetrada é isolada e não se afigura razoável afastar a amplitude da minorante apenas pela quantidade ou nocividade da droga, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a irresignação não comporta acolhimento.

Na sentença, consta que o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão por serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

Na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém sem o cômputo dosimétrico, tendo em vista do enunciado sumular n. 231 do STJ. Não houve a incidência de agravantes.

Na fase subsequente, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração de
1/6
, ponderando-se o fato de que a apelante transportou de Cuiabá/MT com destino a Goiânia/GO
três tabletes de cocaína
, com peso de
3,145 kg
, nestes termos:

“Cabível a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, eis que a acusada é primária, não havendo indícios de dedicação a atividades criminosas ou comprovado envolvimento com organizações criminosas.

Todavia, observa-se que ela transportou de Cuiabá com destino à Goiânia 3 (três) tabletes de cocaína, com peso aproximado e total de 3,145Kg. A elevada quantidade de droga, aliada ao alto grau de nocividade do entorpecente, justificam a aplicação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Por fim, em razão da majorante relativa à interestadualidade, descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, aumentou-se a pena em
1/6
, resultando na reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias- multa.

De acordo com a orientação da Corte Superior de Justiça, a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas como balizas para o grau de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ou até mesmo para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado quando, associadas às demais circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a dedicação do agente à atividade ou organização criminosa. Confira-se:

“(...) Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no referido dispositivo legal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no
impedimento
da incidência da minorante
,
quando
evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
. (...)”
(STJ, AgRg no HC 903.037/SP, DJe 20/06/2024).

“
1. Os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foram objeto de paulatina consolidação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
2. No que toca à quantidade de droga apreendida, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021, decidiu que "a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (AgRg no AgRg no REsp n. 2.078.919/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).
3.
O redutor foi aplicado em benefício do agravante à fração de 1/6 ao argumento de que a quantidade apreendida de droga é considerável (478,1g de maconha).

4.
Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser sopesadas na definição do índice, como ocorreu na hipótese

(STJ, AgRg no HC n. 913.969/SC, DJe 11/09/2024).

Neste contexto, infere-se que a diminuição da pena em
1/6
em razão do tráfico privilegiado revela-se proporcional e adequado à espécie, porquanto a expressiva quantidade e a nocividade da droga apreendida, tratando-se de cocaína, que apresenta maior potencial de causar dependência, justificam o
quantum
adotado.

Salienta-se, ademais, que a natureza e a quantidade do entorpecente não foram sopesadas na primeira etapa dosimétrica, não havendo, portanto, eventual
bis in idem
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchido o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal, em vista do montante da pena aplicado.

Por fim, registro que os dispositivos constitucionais e legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados e prequestionados no presente
decisum
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Evellyn Moraes Cardena
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024